Tribunal: TJDFT
Processo: 0005230-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005230-58.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: REGINA SBAMPATO PEREIRA DE SANTANA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, REGINA SBAMPATO PEREIRA DE SANTANA DESPACHO REGINA SBAMPATO PEREIRA DE SANTANA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entenderem que as teses recursais, além de não demandarem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não estariam pacificadas perante a Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20430373. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013